Tribunal: TJMT
Processo: 1034521-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034521-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTO SANTO LODI - CPF: 147.904.240-49 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE
BIS IN IDEM
. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular auto de infração ambiental e termo de embargo, sob o argumento de suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise das seguintes matérias: (i) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva administrativa, em razão de a suposta infração ambiental ter se dado no ano de 2015; (ii) a caracterização de eventual
bis in idem
, em razão da existência de autuação anterior pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, envolvendo a mesma propriedade; (iii) a existência de elementos suficientes nos autos a justificar o reconhecimento da prescrição na ótica penal.

III. Razões de decidir

3. Não se configura a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, tendo em vista que a infração imputada possui natureza continuada, com cessação apenas em 2017, sendo que o auto de infração foi regularmente lavrado em 2021, dentro, portanto, do prazo legal estabelecido pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

4. A alegação de
bis in idem
foi afastada diante da ausência de prova pré-constituída e inequívoca quanto à identidade entre os fatos e as áreas objeto da autuação promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e aquela realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), não havendo demonstração cabal de duplicidade sancionatória pelos mesmos eventos.

5. Igualmente, não se aplica, ao caso concreto, o prazo prescricional penal, porquanto não houve qualquer reconhecimento formal, expresso e motivado, por parte da Administração Pública, de que a conduta imputada ao impetrante se reveste de natureza penal, condição indispensável para a eventual incidência da norma penal ao âmbito administrativo sancionador, nos termos do art. 19, § 3o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1.
A apuração de infração ambiental de natureza continuada autoriza o cômputo do prazo prescricional a partir da data em que cessada a conduta infracional, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria. 2.

A configuração do
bis in idem
, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, pressupõe prova robusta e inequívoca da identidade entre a conduta praticada e o local da infração anterior, ônus que não foi satisfeito nos autos. 3.

A aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal à esfera administrativa sancionadora somente se justifica quando houver manifestação expressa e formal da autoridade competente reconhecendo a tipicidade penal da conduta apurada
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1o; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1770878/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21.02.2019; STJ, Súmula 467.

R E L A T Ó R I O

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto por NILTO SANTO LODI

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que
, no
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTS
” n.o 1013805-91.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, denegou a ordem pretendida,
da seguinte maneira (ID. 145644723):

“
Vistos
.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
NILTO SANTO LODI
, qualificado nos autos, contra ato tido coator do
SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
, objetivando a concessão de medida liminar para
“(...)SUSPENDER IMEDIATAMENTE o andamento do Processo Administrativo n. 272.558/2021, bem como os atos dele decorrentes (AI n. 210431794 e TEI n.o 210441217), em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva e punitiva penal antes mesmo da lavratura da autuação”.

Caso não seja esse o entendimento, requereu a concessão da segurança pretendida, em razão dos fatos ocorridos em setembro de 2015 já terem sido objeto de autuação pelo IBAMA, sendo vedada a dupla punição pelos mesmos fatos, tendo sido a multa lavrada pelo órgão ambiental federal anterior, ou seja, aplicada 05 (cinco) anos antes.

Aduz a parte impetrante, em síntese, que foi autuada –
Auto de Infração n. 210431794
– em 23.6.2021, em razão de supostas infrações ambientais, aplicando-se multa no importe de R$110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais), sendo lavrado ainda o Termo de Embargo/Interdição n. 2010441217.

Argumenta que apresentou pedido imediato de liberação do embargo e a defesa administrativa, com a comprovação de que a conduta ocorreu há mais de 6 (seis) anos, tratando-se de limpeza de pastagem, amparada por laudo técnico, nos termos do Decreto n. 2.151/2014, iniciada no ano de 2014 e finalizada em setembro de 2015, conforme se observa nas imagens de satélites.

Sustentou ainda a existência de
bis in idem
, eis que já houve autuação pelo IBAMA, sendo vedada a dupla punição pelos mesmos fatos, sendo a multa do IBAMA anterior, ou seja, aplicada cinco anos antes.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da autoridade coatora (Id. 67036682).

A certidão acostada no Id. 70448089 aponta o decurso do prazo para apresentação de informações.

Em decisão constante no Id. 70512835, este juízo, em face da ausência de provas incontestáveis e produzidas de plano com a inicial quanto à irregularidade do ato ora impugnado, assim como em razão da necessidade de dilação probatória quanto aos documentos unilateralmente produzidos pela parte impetrante e que acompanham a peça inicial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A parte impetrante interpôs recurso de apelação no Id. 75474962, objetivando a reforma da sentença recorrida para que fosse julgada totalmente procedente a presente ação mandamental, concedendo integralmente a segurança pretendida, diante da ilegalidade na lavratura do Auto de Infração n. 210431794 e do Termo de Embargo n. 210441217.

Em decisão monocrática (Id. 115791303), o d. relator do recurso de apelação, de ofício, declarou a nulidade da sentença recorrida, a fim de que outra fosse proferida, por entender a necessidade de maior individualização das razões de decidir ao caso examinado.

A supracitada decisão foi objeto de interposição de agravo interno pela Fazenda Pública, sendo que a e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 115791319).

Com o trânsito em julgado (Id. 115791326) e o retorno dos autos para este juízo, foi determinada a intimação das partes para ciência e manifestação no Id. 115873873.

A parte impetrante se manifestou no Id. 116394046, reiterando as teses já explicitadas na inicial para concessão da segurança, apontando a prioridade no julgamento, em razão de ser pessoa idosa.

A liminar foi indeferida no Id. 117545280, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento sob o n. 1018490-70.2023.8.11.0000, não sendo concedido o efeito ativo almejado (Id. 126309523).

O MPE-MT se manifestou no Id. 134927770, pelo prosseguimento do feito, independente da intervenção ministerial.

É o relato.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Com efeito, verifica-se que, por meio do presente Mandado de Segurança protocolizado em
1o.10.2021
, a parte impetrante objetiva combater suposto ato tido ilegal praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de sua função –
SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT
–, consistente nas lavraturas do Auto de Infração n. 210431794 e Termo de Embargo/Interdição n. 2010441217, datados em
23.6.2021.

Nesses termos, a parte impetrante busca a concessão da ordem para declarar a nulidade absoluta do Auto de Infração n. 210431794, assim como do Termo de Embargo/Interdição n. 2010441217.

Em sede de liminar, almeja
“(...)SUSPENDER IMEDIATAMENTE o andamento do processo administrativo n. 272.558/2021, bem como os atos dele decorrentes (AI n. 210431794 e TEI n. 210441217), em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva e punitiva penal antes mesmo da lavratura da autuação”.

Pois bem.

Quanto à suposta ocorrência prescrição da pretensão punitiva,
De partida, imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5o,
caput
), que objetiva, última
ratio
, a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
Aprescriçãoé instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

O c. Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga
– prescrição da pretensão punitiva da administração pública em relação aos seus agentes que cometeram infração administrativa –
tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, alçado pela Constituição Federal de 1988 a direito fundamental. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4o E 5o, III, 212 E 246, §§ 2o A 4o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

[...].

III. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor’
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015)”.
(STJ. RMS n. 46421/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 10.10.2017. Publicado no DJe em 23.10.2017). [sem destaque no original]

Em arremate, significativas são as palavras de Romeu Thomé sobre a matéria:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la.
Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente.”
(Manual de Direito Ambiental. 3o ed. rev. ampl. e atual. salvador: JusPodivm, 2013, p. 601). [sem destaque no original]

No campo da legislação, o
Decreto Federal n. 20.910/1932
define, em seu art. 1o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Vejamos a sua redação:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”
[sem destaque no original]

Extrai-se da
Lei Federal n. 9.873/1999
(Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) disposições específicas de aplicação do instituto da prescrição em relação à ação punitiva a ser exercida pela Administração Pública Federal direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Vejamos:

“Art. 1o
Prescreve em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1oIncide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§2oQuando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
[sem destaque no original]

Em regulamentação as Leis Federais 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o
Decreto Federal n. 6.514/2008
(Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

“Art.21.
Prescreve em cinco anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1oConsidera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2oIncide a
prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3oQuando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4oA prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I- pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II- por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III-pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafoúnico.Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art.23.O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o
art. 17-B da Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981.
”
[sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal –
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
‘Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1738483/PR. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 28.5.52019. Publicado no DJe em 03.6.2019). [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lo.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no Recurso Especial n. 1.608.710/PR. Segunda Turma. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Julgado em 22.8.2017. Publicado no DJe em 28.8.2017). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCON.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que ‘o § 1.o do art. 1.o da Lei Federal n.o 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal’.

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1665491/PR. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 21.11.2017. Publicado no DJe em 28.11.2017). [sem destaque no original]

Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008
não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia
,
devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.”

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013.

No que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
a)
prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;
b)
prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a
c)
prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Em decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, o d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem a segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito.”
(RAI n. 1010273-14.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Decisão prolatada em 05.10.2018).

No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV).

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
),
prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental
NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. Aliás, o próprio parágrafo 1o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que
“Considera-se
iniciada
a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do Auto de Infração
”
, e
NÃO FINALIZADA
.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o,
caput
) e do devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV),
compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos –
quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente
–, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT já se manifestou no sentido acima exposto. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL)
– DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinária.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, ‘prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada’.

Já o §2o do artigo 19, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho”.

Diante das evidências de que entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa demorou mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pelo qual se constata a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.

Do mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano, considerando que, caso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte autora ficará impedida emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso haja o ajuizamento de execução.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Decisão que defere a tutela de urgência mantida.”
(TJMT. N. U. 1001156-28.2020.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 02.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 10/03/2017 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL
– REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (18/05/2006) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (28/06/2011), bem como da data da interposição do recurso (02/03/2012) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.”
(TJMT. N. U. 1005851-82.2017.8.11.0015. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 09.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original]

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Por fim, há ainda a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL
. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Oportuno registrar que verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, conforme preleciona o §3o, do art. 225, da Constituição Federal, bem assim o §4o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Aliás, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a tese da imprescritibilidade da pretensão que objetiva à
reparação
do dano ambiental (
que não é o caso dos autos, já que aqui tratamos de prescrição relativa à sanção administrativa e não de prescrição de obrigação de reparação civil do dano ambiental
), mormente por se tratar de direito
“inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal”
(REsp 1.120.117-AC, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Julgado em 10.11.2009. Informativo n. 415).

Igual caminho
– imprescritibilidade da pretensão que objetiva à reparação do dano ambiental na seara cível
– tem sido trilhado pelo E. TJMT. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO - ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO – PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DANO DESCRITO NA INICIAL -RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental.

Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego), por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público.

As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito na inicial.”
(N.U 0000548-10.2011.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018). [sem destaque no original]

O Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no assunto, ao estabelecer a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, com repercussão geral reconhecia (Tema n. 999), conforme julgamento ocorrido no RE n. 654833/AC, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 999 da repercussão geral, extinguiu o processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli ltda, com base no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli (Presidente), que davam provimento ao recurso. O Ministro Roberto Barroso acompanhou o Relator com ressalvas. Foi fixada a seguinte tese: ‘
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’
, nos termos do voto do Relator. Falou, pela assistente Associação Ashaninka do Rio Amônia - APIWTXA, o Dr. Antonio Rodrigo Machado de Sousa. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2o, § 5o, da Res. 642/2019) Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020”.

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
(a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia;
(b)
que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o
prazo prescricional –
05 (cinco) anos
–
estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos;
(c)
que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013
– data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
;
(d)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos
–
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o)

e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19,
caput
):
(d.1)
pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou
(d.2)
pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III);
(e)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a
prescrição intercorrente
no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único);
(f)
que as prescrições quinquenal (art. 19,
caput
) e intercorrente (art. 19, §2o) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos
– de acordo com as letras “d” e “e” –
, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo;
(g)
finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da
prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator
, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído; e
(h)
verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, cuja pretensão é imprescritível (STF, Tema n. 999).

Pois bem.

No caso, verifica-se que o Auto de Infração n. 210431794 foi lavrado por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em
23.06.2021,
imputando ao autuado NILTON SANTO LODI as condutas infracionais abaixo descritas:

“1. Por destruir, através de desmatamento a corte raso, 22,10 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Relatório Técnico n. 733/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021”.

O referido Relatório Técnico n. 733/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, elaborado pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento – GPFCD, registra que:

“[...].

Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “
FAZENDA ARAPUÃ II
”, registrado na base de dados do “
SIMCAR
”, sob o
CAR n. MT-61.431/2018 (AGUARDANDO COMPLEMENTAÇÃO)
, localizado no Município de
“FELIZ NATAL”
, de propriedade do (a) Sr. (a) “
NILTON SANTO LODI
”,
foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas
ocorreu 22,1 ha de desmatamento a corte raso ilegal
, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre
07/08/2015 e 31/07/2017
.

[...]”.

A carta imagem do
ANEXO 1
apresentada por meio de imagens de satélites aponta o(s) dano(s) contra a flora objeto da autuação –
Auto de Infração n. 210431794
– dentro do imóvel rural da parte impetrante, bem como a respectiva quantificação em hectares. Vejamos:

Não obstante as informações constantes nos respectivos documentos elaborados pelo órgão ambiental estadual, dando conta que a infração teria ocorrido entre o período de
07.8.2015
e
31.7.2021
, a parte impetrante sustenta que a conduta imputada no referido auto de infração ocorreu há mais de 6 (seis) anos da sua lavratura –
23.6.2021
–
, tratando-se de limpeza de pastagem, amparada por laudo técnico, nos termos do Decreto n. 2.151/2014, iniciada no ano de
2014
e finalizada em
setembro de 2015
, conforme se observa nas imagens de satélites.

Nesse sentido, apresentou as dinâmicas de desmate acostadas no Id. 66973866, com imagens dos anos de 2014 (Pág. 02), 2015 (Pág. 03) e 2021 (Pág. 04), elaboradas por profissional capacitado e produzidos de forma unilateral, que comprovariam a ocorrência da alegada prescrição da pretensão punitiva e punitiva penal antes mesmo da autuação.

A despeito dos supracitados documentos que aparam as suas alegações, tenho que o acervo fático-probatório não se mostra suficiente para acolhimento da segurança, objetivando anular os atos administrativos impugnados, sob o argumento de incidência da prescrição da pretensão punitiva e punitiva penal antes mesmo da autuação.

De igual modo, a parte impetrante sustentou ainda a existência de
bis in idem
, eis que já houve autuação pelo IBAMA, sendo vedada a dupla punição pelos mesmos fatos, tendo sido a multa do IBAMA anterior, ou seja, aplicada cinco anos antes.

Nesse sentido, sustenta que, apesar de se verificar uma diferença entre o número de hectares autuados, a área autuada pelo IBAMA em 2015 e pela SEMA/MT em 2021 incidem no mesmo local e se referem aos mesmos fatos, porque afetam a área convertida da propriedade por meio do laudo de limpeza, cuja execução foi concluída em setembro de 2015.

Visando ratificar suas razões, a parte impetrante apresentou a dinâmica de satélite acostada no Id. 66973865, elaborada por profissional capacitado e produzido de forma unilateral, que comprovaria a ocorrência do alegado
bis in idem
, situação que demandaria dilação probatória.

Em análise do Auto de Infração n. 210431794 –
lavrado pelo órgão ambiental estadual
– acostado no Id. 66973849 – Pág. 02, assim como do Auto de Infração n. 9045306-E constante no Id. 66973854 – Pág. 02, temos as seguintes informações:

Com efeito, em análise dos supracitados documentos que instruem o presente
mandamus
, tenho que eles não se mostram suficientes para ratificar as razões apresentadas pela parte impetrante, por consequência para comprovar de plano suas alegações da ocorrência de
bis in idem
no presente caso, o que afasta a configuração do alegado direito líquido e certo, exigido para a concessão da pretensão manejada por meio de mandado de segurança.

Em análise da dinâmica de satélite acostada no Id. 66973865, é possível verificar o apontamento da ocorrência de sobreposição dos Termos de Embargos/Interdição lavrados pelo IBAMA e pela SEMA/MT.

Todavia, não é possível concluir que os autos de infração foram lavrados em decorrência da mesma conduta praticada em igual período, conforme sustenta a parte impetrante.

Importa ressaltar que os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, a qual não foi de pronto afastada.

Deflui, portanto, que os atos administrativos impugnados encontram-se, a princípio, acobertados do atributo da legitimidade, bem assim obedeceram os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Nesses termos, diante da ausência de prova cabal apresentada pela parte impetrante, assim como devido às circunstâncias que envolvem a tutela do meio ambiente, a denegação da segurança é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

2.2. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3.

Comunique-se a i. Relatora do Agravo de Instrumento n. 1018490-70.2023.8.11.0000, encaminhando cópia da presente sentença.

2.4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

2.5. Às providências.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 215984378), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 215984383):

“
Vistos.

Cuida-se de aclaratórios opostos por
NILTO SANTO LODI
no Id. 141529185

em face da sentença acostada no Id. 135007838 que julgou improcedentes os pedidos inicias e denegou a ordem mandamental, por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o Auto de Infração n. 210431794, lavrado em 23.06.2021 como os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 272.558/2021.

A parte embargante apresentou os presentes embargos alegando a existência de contradição e omissão no
decisum
embargado. Em síntese, apontou a existência de equívoco na decisão por não manifestar
“quanto a incidência da prescrição da pretensão punitiva regulada pela lei penal, manifestando-se também quanto ao valor probatório do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA como documento hábil a comprovar que os fatos se deram em 2015 e por fim para eliminar a contradição acerca da aplicação da prescrição da pretensão punitiva ocorrida antes da lavratura da autuação”.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões no Id. 143952037. Em síntese, sustentou a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
decisum
embargado. Nesses termos, pugnou pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o.”
[sem destaque no original]

No caso, a parte embargante apresentou os presentes embargos alegando a existência de contradição e omissão no
decisum
embargado. Em síntese, apontou a existência de equívoco na decisão por não manifestar
“quanto a incidência da prescrição da pretensão punitiva regulada pela lei penal, manifestando-se também quanto ao valor probatório do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA como documento hábil a comprovar que os fatos se deram em 2015 e por fim para eliminar a contradição acerca da aplicação da prescrição da pretensão punitiva ocorrida antes da lavratura da autuação”.

Sem razão a parte embargante.

Isso porque, o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante. 2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11/02/2019; DJe 14/02/2019) [sem destaque no original]

No caso dos autos, infere-se que as questões apresentadas pela parte impetrante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Dessa forma, o julgamento deve advir de uma operação lógica, motivada nos elementos de convicção existentes no processo, onde a conclusão alcançada deve ligar-se à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.

Atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Com efeito, o fato de decidir o caso em análise de forma contrária aos argumentos e fundamentos apresentados pela parte impetrante, elegendo fundamentação diversa daquela sustentada, não dá margem ao provimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos no Id. 141529185, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado (Id. 135007838).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Bruno D'Oliveira Marques

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que o auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em 23.06.2021, em razão de suposto desmatamento a corte raso de 22,10 hectares de vegetação nativa, sem autorização dos órgãos competentes, refere-se, na verdade, a uma limpeza de pastagem iniciada em 2014.

Sustenta que a análise realizada por satélite, elaborada por profissional técnico, devidamente acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, comprova que a referida limpeza de pastagem ocorreu em 24.09.2015, de modo que, à época da autuação,

já haviam transcorrido quase 06 (seis) anos.

Assevera, portanto, que foi ultrapassado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que a administração exercesse sua pretensão punitiva, não sendo admissível que o suposto infrator permaneça sujeito a um período indefinido para a lavratura do auto de infração.

Além disso, argumenta que o auto de infração em questão está sujeito à prescrição da pretensão punitiva administrativa, conforme o art. 19, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013, uma vez que os fatos ocorreram entre 2014 e 2015, enquanto a autuação se deu apenas em junho de 2021.

Consigna, ainda, que
“(...)
considerando a data da suposta infração, no ano de 2015 e data de lavratura da autuação, em 2021”,

incide, igualmente, a prescrição da pretensão punitiva penal, nos termos do art. 109, inciso V, da Constituição Federal.

Pontua,
ademais, que, reconhecida a prescrição, mostra-se inviável a manutenção do embargo, uma vez que o próprio ato supostamente infracional já inexiste, carecendo a medida cautelar de procedimento que lhe confira sustentação jurídica.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reforma da sentença recorrida, julgando totalmente procedente o Mandado de Segurança, para que seja concedida integralmente a segurança, nos termos da Lei no 12.016/2009, diante da total ilegalidade e arbitrariedade da Administração na lavratura do Auto de Infração n. 210431794 e Termo de Embargo n. 210441217, pois já havia incidido a prescrição da pretensão punitiva e punitiva penal, impedindo a lavratura da autuação, nos termos do art. 19, caput e §3o do Decreto Estadual 1986/2013.

(...)”.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de emitir parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 228258696).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto por NILTO SANTO LODI

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que
, no
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTS
” n.o 1013805-91.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, denegou a ordem pretendida
(ID. 145644723).

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, consoante art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Como cediço, o instituto da prescrição está intrinsecamente vinculado ao exercício do poder estatal no que tange à apuração de eventuais infrações administrativas ambientais, bem como à aplicação das penalidades delas decorrentes.

Assim, caso a Administração Pública permaneça inerte durante período fixado em lei, ficará impedida de exercer seu poder-dever sancionador.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932, e

m seu art. 1.o, dispõe que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem, conforme transcrito a seguir
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifos nossos)

Por outro lado, a Lei Federal n.o 9.873/1999, estabelece o prazo prescricional quinquenal para o exercício da ação punitiva por parte da Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,
de acordo com a transcrição abaixo
:

“
Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Nesse contexto, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, disciplina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ambientais, regulamentando o processo administrativo federal voltado à apuração de tais transgressões. Confira-se:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 22.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23.
O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981
”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para apuração de infração ambiental, previsto na Lei Federal n.° 9.873/1999, regulamentado pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008, aplica-se exclusivamente às ações punitivas da

Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não se estendendo a atuação punitiva dos entes estaduais ou municipais em seu exercício de poder de polícia.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na

Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Dessa forma, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.o 20.910/1932, salvo disposição específica editada por esses entes.

Nesse sentido, o legislador estadual, buscando regulamentação própria, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que entrou em vigor em 1o.11.2023, estabelecendo normas próprias sobre os prazos e marcos interruptivos da prescrição das ações administrativas destinadas à apuração de infrações ambientais. Veja-se:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Com base nas disposições supracitadas, observa-se que, no contexto de infrações administrativas ambientais, foram delineadas 3 (três) modalidades de prescrição, a saber:
a) prescrição para a apuração de infração administrativa ambiental,
com prazo de 5 (cinco) anos, caracterizada pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o início do procedimento de apuração da infração;
b) prescrição intercorrente,
com prazo de 3 (três) anos, correspondente ao transcurso do tempo entre o início e o término do processo administrativo, aplicável nos casos em que o procedimento se encontre paralisado por período superior ao previsto sem despacho ou julgamento; e
c) prescrição da pretensão executória para cobrança de multa por infração ambiental
, contado entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação judicial para sua execução.

No tocante à prescrição executória, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.° 467, firmou entendimento no sentido de que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

A partir dessas premissas, analisando os documentos que instruem este feito, verifica-se que o Procedimento Administrativo foi instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão do Auto de Infração n.o 210431794, lavrado em 23 de junho de 2021. Referido auto tem como objeto o desmatamento por corte raso de 22,10 hectares de vegetação nativa situada em área de especial preservação, realizado sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no período compreendido entre 07 de agosto de 2015 e 31 de julho de 2017.

Diante desse cenário, diversamente do que sustenta a parte recorrente, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto, tratando-se de infração de natureza continuada, o termo inicial da contagem do prazo prescricional coincide com a cessação da conduta infracional, que se deu em 2017. Assim, a lavratura do auto de infração, em 23.06.2021, revela-se tempestiva, inserindo-se dentro do lapso temporal legalmente previsto para o exercício do poder-dever de apuração da infração administrativa ambiental.

Ressalte-se, ainda, que a mera juntada do parecer técnico exarado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), no qual se reconhece, em sede administrativa, a ocorrência da prescrição, não se revela suficiente, por si só, para fundamentar o acolhimento da pretensão mandamental, uma vez que referido documento não se encontra devidamente homologado pela autoridade competente, tampouco está instruído com a integralidade do procedimento administrativo correlato ou com o trânsito em julgado de eventual decisão judicial que formalize tal reconhecimento.

Além disso, cumpre destacar que, tratando-se de mandado de segurança, exige-se a demonstração do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o documento em questão foi apresentado de forma extemporânea, após a impetração do writ, não suprindo os requisitos legais exigidos para a concessão da ordem. Desse modo, ausente pronunciamento administrativo definitivo sobre a alegada prescrição, não há como acolher o pedido ou mesmo reconhecer a perda superveniente do interesse de agir.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento comprobatório apto a demonstrar que a autuação anteriormente promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) tenha incidido sobre os mesmos fatos e áreas de vegetação nativa descritos no auto de infração em análise. Assim, a simples existência de sanção ambiental aplicada à mesma propriedade, desacompanhada da demonstração inequívoca de identidade entre os eventos, não caracteriza
bis in idem
, não se cogitando, pois, de dupla punição pela mesma infração.

Por oportuno, importante salientar que inexiste, no bojo do procedimento administrativo, qualquer manifestação formal e expressa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente no sentido de que a conduta atribuída ao impetrante se amolde a figura típica penal, a ensejar o reconhecimento da natureza criminosa do fato e, por conseguinte, a aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal à pretensão punitiva administrativa.

Destaca-se que, em situações dessa ordem, a adoção do prazo prescricional penal somente se justifica quando houver pronunciamento administrativo claro, motivado e devidamente formalizado, reconhecendo a subsunção da conduta infracional ao tipo penal correspondente, o que, manifestamente, não se observa no presente caso.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025